Tribunal: TJSP
Processo: 2032746-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização por danos morais - Pleito formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Existência de diversas dívidas e empréstimos em nome do postulante que corrobora com a alegada atual falta de disponibilidade de recursos a fazer frente às despesas extraordinárias advindas do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização por danos morais - Pleito formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Existência de diversas dívidas e empréstimos em nome do postulante que corrobora com a alegada atual falta de disponibilidade de recursos a fazer frente às despesas extraordinárias advindas do processo judicial - Recurso provido.